Tribunal: TJES
Processo: 0033927-57.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033927-57.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JOAO FRANCA MELO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, estabeleceu a existência de dois requisitos indispensáveis para o reconhecimento da prescrição intercorrente são: a) a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo devidamente declarada pelo Magistrado nos autos do expediente; b) a oitiva prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, nos termos do artigo 40,
§ 4º, da Lei nº 6.830/80.

II.
In casu,
o Município Recorrente, além de não ter sido intimado do Despacho que decretou a suspensão do feito, também não restou intimado acerca do decurso do prazo prescricional, sendo surpreendido com a extinção do feito, não sendo atendido o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6830/80.

III.
Faz-se necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública, dando-lhe oportunidade de alegar qualquer fato impeditivo à prescrição, como a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção que modifiquem o transcurso do lustro prescricional, implicando em nulidade insanável.

IV.
Recurso conhecido e provido, para anular a Sentença combatida, determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 23/35) em razão da
SENTENÇA
(fls. 18/22) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
JOÃO FRANÇA MELO
, cujo
decisum
decretou
“a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei n° 6.830”,
julgando extinto o processo.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“o douto magistrado não observou, antes de sentenciar, a prerrogativa constitucional do contraditório e muito menos suspendeu o processo como determina a lei”;
II)
“o juiz pode extinguir o processo com fundamentação em decadência ou prescrição, de ofício, mas apenas depois de ouvidas as partes - em especial a parte autora, que tem, assim, oportunidade de defender a propositura da ação”;
III)
“sem apreciar o pedido da parte exequente e sem que tenha ocorrido o arquivamento da execução no prazo e na forma da lei obrou em erro o(a) Julgador(a), ao decretar a prescrição intercorrente”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Repetitivo - Resp. 1.340.553/RS
, julgado em 12.09.2018, firmou as seguintes teses:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também é indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em análise ao julgado acima mencionado, verifica-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que,
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Nesta senda, destaca-se que
o artigo 40, Caput e
§ 2º,
do mencionado Diploma Legal, determina que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Além disso,
a Corte da Cidadania compreendeu que,
findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido
,
inicia-se, automaticamente, o prazo prescricional aplicável.

Em sequência, o
Tribunal Superior
entendeu que,
transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz,
depois de ouvir a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente.

Com efeito, na hipótese dos autos, diante da ausência de citação do devedor por qualquer meio válido, nos termos do infrutífero Aviso de Recebimento de fl. 13 , o processo ficou automaticamente suspenso, a partir de
01.09.2014
, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional em
01.09.2015
.

Sucede, contudo, que finalizado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o Juiz
a quo
decretou a prescrição intercorrente,
sem intimar a Fazenda Pública para se manifestar.

Nesta seara, cumpre elucidar a existência de dois requisitos indispensáveis para o reconhecimento da prescrição intercorrente são:
a) a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo devidamente declarada pelo Magistrado nos autos do expediente; b) a
oitiva prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição
, nos termos do artigo 40,
§ 4º, da Lei nº 6.830/80.

Na espécie, observa-se que o Município Recorrente, além de não ter sido intimado do Despacho que decretou a suspensão do feito, também não restou intimado acerca do decurso do prazo prescricional, sendo surpreendido com a extinção do feito, não atendendo, portanto, ao procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6830/80,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO QUE CONTRARIA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553/RS.
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL ANTES DA EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I - Na origem trata-se de execução fiscal para cobrança de débitos relativos ao ISS. Na sentença pronunciou-se de ofício a prescrição do direito da parte exequente de promover a ação executiva. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Segundo entendimento desta Corte "nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução" (REsp n. 1340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).Inclusive, devendo o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

III - Firmou-se ainda o entendimento no recurso especial repetitivo citado que "havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n.6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato".

IV - No caso dos autos, não houve suspensão da execução, nem intimação à Fazenda Estadual antes da extinção da execução. Assim, o acórdão recorrido diverge do entendimento desta Corte, razão pela qual deve ser reformado.

V - Agravo em recurso especial conhecido para, dando provimento ao recurso especial, determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a intimação da Fazenda Estadual.”

(
STJ,
AREsp 1340522/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Portanto, verifica-se que não foi observado o requisito da prévia oitiva da Fazenda Pública, dando-lhe oportunidade de alegar qualquer fato impeditivo à prescrição, qual seja, a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção que modifiquem o transcurso do lustro prescricional, implicando em nulidade insanável.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Voluntária e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para anular a Sentença combatida, determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)